Tribunal: TJDFT
Processo: 0705317-68.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0705317-68.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GABRIEL SALDANHA DA GAMA WATSON MENDELSON AGRAVADO: DIRETOR DE ENSINO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por GABRIEL SALDANHA DA GAMA WATSON MENDELSON em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Segunda Vara da Fazenda Pública que, nos autos do Mandado de Segurança no 0001017-04.2020.8.07.0001, indeferiu o pedido liminar. O agravante, soldado do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, iniciou Curso de Formação e Aperfeiçoamento de Praças para promoção em agosto de 2019. Narra que em dezembro de 2019 durante a instrução sofreu acidente, deslocando o ombro direito e fraturando o ombro, sendo necessário afastamento por 60 (sessenta) dias para tratamento médico. Explica que permaneceu de licença até 11/02/2020 quando fora surpreendido pelo ato coator que decidiu desliga-lo do curso de formação. Defende que a decisão agravada deve ser reformada por não ter considerado que o Curso de Formação totalizam 1.600 horas/aula; assim, poderia ter 400 horas/aula de falta, considerando os 25% (vinte e cinco por cento) permitido pelo regulamento. Destaca que as faltas totalizam apenas 18,62% das horas/aulas. Refuta o argumento do parecer técnico sobre impossibilidade de reposição das aulas em razão das atividades da Corporação. Colaciona precedentes da Corporação alegando que em situações pretéritas permitiu-se que a curso de formação fosse finalizado após o encerramento das atividades. Tece considerações. Requer a concessão da tutela para que seja concedida a segurança para que o agravado seja mantido no Curso de Formação. No mérito, a reforma da decisão. Preparo regular conforme documentos ids. 14801244 e 14801245. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, dele conheço, nos termos do artigo 1.015, I do Código de Processo Civil. A concessão da tutela provisória de urgência resta condicionada à presença de elementos capazes de evidenciar a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, caput, do CPC. Além disso, no caso da tutela de urgência de natureza antecipada, é também necessária a reversibilidade dos efeitos da decisão, conforme dispõe o §3o do mesmo dispositivo legal. Confira-se: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. § 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. (Destaquei) Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da antecipação da tutela devem estar presentes três requisitos: (i) o periculum in mora, (ii) o fumus boni iuris e (iii) a reversibilidade do provimento. No caso dos autos, discute-se do direito do agravante em ser mantido no Curso de Formação em razão da impossibilidade de conclusão do Curso de Formação. Primeiramente, há que se esclarecer que não se discute que as falta do agravante são classificadas como justificadas em razão do acidente sofrido. O Regulamento dos Preceitos Comuns aos Estabelecimentos de Ensino estabelece: art. 50 – a frequência às atividades escolares é obrigatória e considerada ato de serviço. Parágrafo 1o - para a aprovação no curso, independentemente do desempenho e rendimento escolar, é exigida a frequência mínima de 75% (setenta e cinco por cento) da frequência total às aulas e demais atividades escolares ( grifo no original) art. 52 : as faltas ou atrasos são classificados em I – justificados; II - abonados; e III – não justificados. § 1o - na ocorrência de faltas justificadas ou abonadas, somadas, que ultrapassarem em 25% do total da carga-horária estabelecida para a disciplina deverá ser feita a reposição do conteúdo programático ou das atividades curriculares complementares, até que se recupere o percentual mínimo exigido para aprovação; § 2o - a reposição de que trata o § 1o deverá ocorrer até o término do curso; §3o - caso não seja possível a reposição do conteúdo programático ou das atividades curriculares complementares durante a realização do curso, ocorrerá o trancamento da matrícula do aluno ex-oficio; § 4o- cabe à Seção Técnica de Ensino e à Coordenação Pedagógica dos EE elaborar os procedimentos referentes à reposição do conteúdo programático, de atividades curriculares complementares bem como aplicação das avaliações, em decorrência de faltas justificadas ou abonadas; § 5o - o aluno que, reiteradas vezes, deixar de participar de atividades práticas ou de realizar avaliações práticas pelo motivo de dispensa por prescrição médica será encaminhado para Inspeção de Saúde para fins de avaliação da capacidade laborativa com vistas à permanência ou não, no curso, podendo ocorrer o trancamento da matricula ex-oficio. Fundamentalmente, o agravante alega que a quantidade de faltas não ultrapassa os 25% (vinte e cinco por cento) permitido, contudo, simplesmente alega isso, sem trazer comprovação da carga horária total do curso. Além disso, o ato administrativo tem presunção de legitimidade e Memorando 17/2020 (id. 57829158 dos autos principais) explicita as razões do desligamento considerando a impossibilidade de reposição até o final do Curso de Formação. Irrelevantes alegações sobre precedentes em que fora permitida reposição após finalização, tendo em vista que seria necessária análise do caso concreto, ou seja, se havia qualquer impedimento no edital do curso ou se tal permissão derivou de alguma decisão judicial. Portanto, não é possível em sede de cognição sumária, verificar o preenchimento dos requisitos para concessão da tutela de urgência pretendida. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO a concessão da antecipação da tutela pretendida. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal. Brasília, DF, 11 de março de 2020 15:53:08. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador